Tribunal: TJPA
Processo: 0005561-32.2014.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005561-32.2014.8.14.0201

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

APELADO: TELMA DE NAZARE ALMEIDA DA COSTA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. PAGAMENTO PARCIAL DE FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL IN RE IPSA. MULTA DIÁRIA PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RAZOABILIDADE DO QUANTUM INDENIZATÓRIO E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença proferida em ação de indenização por danos materiais e morais cumulada com pedido liminar, que reconheceu o pagamento parcial de fatura de cartão de crédito, determinou a exclusão do nome da autora dos cadastros restritivos de crédito mediante multa diária, condenou o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 e fixou honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se é cabível a exclusão ou modificação da multa diária fixada para cumprimento da obrigação de fazer; (ii) estabelecer se houve falha na prestação do serviço pela instituição financeira que enseje responsabilidade civil pela negativação do nome da consumidora; (iii) determinar se o valor fixado a título de indenização por danos morais observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade; e (iv) verificar a adequação do percentual de honorários advocatícios fixado na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A multa cominatória prevista no art. 537 do CPC constitui instrumento legítimo para assegurar a efetividade da decisão judicial, podendo ser fixada em valor suficiente para compelir o devedor ao cumprimento da obrigação, sendo razoável o valor de R$ 500,00 por dia, limitado a R$ 20.000,00, diante da natureza do direito tutelado e da capacidade econômica da instituição financeira.

4.

O comprovante de pagamento apresentado pela autora, emitido por agente arrecadador idôneo, não foi especificamente impugnado pelo réu, incidindo a presunção de veracidade prevista no art. 341 do CPC.

5.

A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, sendo irrelevante a eventual falha no repasse de valores por agente arrecadador, circunstância que não pode ser imputada ao consumidor.

6.

A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura dano moral in re ipsa, dispensando prova do prejuízo, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

7.

O valor de R$ 4.000,00 fixado a título de indenização por danos morais atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observando as funções compensatória e pedagógica da reparação.

8.

A fixação de honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação revela-se adequada diante da conduta processual da instituição financeira, que deu causa à demanda e prolongou o litígio mediante recurso com reduzida plausibilidade, além de considerar a destinação da verba ao Fundo Estadual da Defensoria Pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A instituição financeira responde objetivamente por falha na prestação do serviço que resulte em inscrição indevida do consumidor em cadastro de inadimplentes.

2.

A inscrição indevida em cadastro restritivo de crédito configura dano moral in re ipsa.

3.

A multa cominatória fixada para compelir o cumprimento de obrigação de fazer deve observar o caráter coercitivo e a proporcionalidade, sendo legítima quando adequada à efetividade da decisão judicial.

4.

A fixação de honorários advocatícios no patamar máximo previsto no art. 85, §2º, do CPC pode ser justificada pelo princípio da causalidade, pela conduta processual da parte vencida e pela função social da verba quando destinada à Defensoria Pública.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 186 e 927. CDC, art. 14, caput e §3º. CPC/2015, arts. 341, 373, I e II, 537 e 85, §2º. Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2.513.837/GO, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 03.06.2024, DJe 06.06.2024; TJPA, Apelação Cível nº 0808093-74.2023.8.14.0024, Rel. Desª Maria Filomena de Almeida Buarque, 3ª Turma de Direito Privado, j. 07.10.2025.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial Distrital de Icoaraci, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por
TELMA DE NAZARÉ ALMEIDA DA COSTA
nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais C/C Pedido Liminar.

A sentença recorrida (id. 27904295), assim dispôs, em síntese:
(i) reconheceu o pagamento parcial da fatura de cartão de crédito no valor de R$ 372,00, determinando o cancelamento da dívida correspondente;
(ii) antecipou os efeitos da tutela para determinar que o banco retirasse os dados da autora dos cadastros de restrição ao crédito, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 20.000,00; (iii) condenou o requerido ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de danos morais, corrigidos monetariamente e acrescidos de juros nos termos da Lei nº 14.905/24; (iv) julgou improcedente o pedido de indenização por danos materiais; (v) fixou honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação, a serem revertidos ao Fundo Estadual da Defensoria Pública do Estado do Pará.

Em suas razões recursais (id. 27904298), o apelante sustenta, em síntese:
(i) preliminarmente, a exclusão da multa diária imposta na sentença, por ausência de prazo razoável e desproporcionalidade do valor arbitrado;
(ii) no mérito, a inexistência de ato ilícito, afirmando que não há prova de que o pagamento parcial efetuado pela autora refira-se à fatura vencida em 16/01/2014, pois o comprovante de pagamento juntado aos autos não apresenta o mesmo código de barras constante na fatura; (iii) defende que a negativação decorreu da inadimplência da apelada, tratando-se de exercício regular de direito, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil e art. 14, §3º, I e II, do CDC; (iv) impugna o quantum indenizatório de R$ 4.000,00, alegando violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, requerendo sua redução;
(v) pugna pela redução dos honorários sucumbenciais ao mínimo legal previsto no art. 85, §2º, do CPC/2015, ante a simplicidade da causa.

A apelada, embora regularmente intimada, não apresentou contrarrazões (Id. 27904304).

É o relatório.

VOTO

1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE.

O presente recurso preenche os requisitos processuais de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

2. Da preliminar de exclusão ou modificação da multa diária.

A controvérsia devolvida à apreciação deste colegiado cinge-se a examinar:
(i) a regularidade da multa diária fixada na sentença para cumprimento da obrigação de fazer; (ii) a configuração ou não de ato ilícito imputado ao banco apelante pela negativação indevida do nome da consumidora; (iii) a pertinência do valor arbitrado a título de danos morais; e (iv) a razoabilidade da verba honorária fixada na sentença.

O apelante insurge-se contra a imposição de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 20.000,00, para cumprimento da obrigação de excluir o nome da autora dos cadastros de inadimplentes.

Nos termos do art. 537, caput e §1º, do Código de Processo Civil, a multa cominatória (astreintes) destina-se a compelir o devedor ao cumprimento de obrigação de fazer, podendo o magistrado fixá-la ou modificá-la a qualquer tempo, de ofício ou a requerimento da parte, caso se revele insuficiente ou excessiva.

No caso concreto, o valor e o limite fixados mostram-se compatíveis com o caráter coercitivo da medida, especialmente considerando a natureza do direito tutelado (proteção ao nome e à honra da consumidora), bem como a capacidade econômica da instituição financeira demandada.

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a fixação de astreintes constitui instrumento legítimo para garantir a efetividade das decisões judiciais, não havendo necessidade de demonstração prévia de resistência da parte obrigada ao cumprimento da ordem judicial.

Outrossim, o prazo de 5 (cinco) dias para cumprimento da obrigação mostra-se razoável e suficiente para adoção das providências administrativas necessárias.

Rejeita-se, pois, a preliminar de exclusão ou modificação da multa diária.

3. MÉRITO

3.1 Da alegada inexistência de ato ilícito

No mérito, o apelante sustenta que inexistiu falha na prestação do serviço, pois o comprovante de pagamento apresentado não comprovaria o adimplemento da fatura vencida em 16/01/2014.

Contudo, a sentença examinou detidamente a prova documental e concluiu que o comprovante de pagamento, emitido por instituição financeira idônea (“Caixa Aqui”), foi juntado aos autos e não impugnado pelo banco em contestação, circunstância que atrai a incidência do art. 341 do CPC, quanto à presunção de veracidade dos fatos não impugnados.

Ressalte-se, ainda, que, nos termos do art. 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, enquanto ao réu cabe demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado.

Ademais, conforme dispõe o art. 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, independentemente de culpa, bastando a comprovação da falha na prestação do serviço, do dano e do nexo causal.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a ausência de repasse de valores pagos por agentes arrecadadores não pode ser imputada ao consumidor, reconhecendo a responsabilidade objetiva da instituição financeira nessas hipóteses. Vejamos precedentes:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ AFASTADA. NOVA ANÁLISE. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. PROTESTO INDEVIDO. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA. CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83 DO STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Nos casos de protesto indevido de título e de inscrição indevida em cadastro de proteção ao crédito, o dano moral é considerado in re ipsa. 2. Não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ) . 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 2513837 GO 2023/0433441-0, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 03/06/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/06/2024)

Assim, comprovado o pagamento parcial e a indevida negativação do nome da consumidora, resta caracterizado o ato ilícito e o dever de indenizar.

3.2. Do dano moral e do quantum indenizatório

O dano moral, nas hipóteses de inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, prescinde de prova do prejuízo, pois decorre do próprio fato ofensivo, constituindo dano
in re ipsa.

O valor de R$4.000,00 (quatro mil reais) fixado pelo Juízo a quo observa os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da indenização, conforme recentes julgados deste Tribunal de Justiça:

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA DE EMPRÉSTIMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. BANPARACARD. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL IN RE IPSA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. RECURSO DESPROVIDO. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0808093-74.2023.8.14.0024 – Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE – 3ª Turma de Direito Privado – Julgado em 07/10/2025).

Portanto, não merece reparo o montante arbitrado.

4. Dos honorários advocatícios

Insurge-se o apelante contra a fixação dos honorários advocatícios no patamar máximo de 20% sobre o valor da condenação, pugnando por sua redução ao mínimo legal sob o argumento da simplicidade da causa.

Contudo, entendo que a r. sentença não merece qualquer reparo neste ponto.

Embora a tese jurídica de fundo (dano moral
in re ipsa
) seja de jurisprudência consolidada, a análise para a fixação dos honorários, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, não se esgota na complexidade da matéria. Deve-se ponderar, com igual ou maior rigor, o princípio da causalidade e o comportamento processual das partes.

No caso em tela, foi a instituição financeira quem deu causa à demanda ao cometer uma falha primária na prestação de seus serviços e, posteriormente, ao se recusar a resolver a questão administrativamente, forçando a consumidora a buscar a tutela do Poder Judiciário. Mais do que isso, mesmo após a condenação em primeira instância, o banco optou por interpor o presente recurso, prolongando o litígio com base em teses defensivas frágeis e já amplamente rechaçadas pelos tribunais.

Essa postura processual, de um litigante contumaz e de notório poderio econômico, não apenas exigiu um trabalho diligente e contínuo da Defensoria Pública, mas também revelou um desapreço pela eficiência processual e pela rápida solução do conflito que ele mesmo criou.

Nesse contexto, a fixação dos honorários no patamar máximo de 20% transcende a mera remuneração pelo trabalho técnico; ela assume um indispensável caráter pedagógico e punitivo, desestimulando a interposição de recursos com baixo potencial de êxito e incentivando a resolução administrativa de conflitos evidentes.

Adiciona-se a isso um fator de notável relevância social: a verba honorária será revertida ao Fundo Estadual da Defensoria Pública. A condenação no patamar máximo, portanto, não apenas penaliza a conduta do ofensor, mas também fortalece a instituição que garante o acesso à justiça a outros cidadãos vulneráveis, cumprindo uma função social que não pode ser minimizada.

Dessa forma, a manutenção do percentual de 20% revela-se a medida mais justa e proporcional, alinhada não apenas à reparação integral do dano e à justa remuneração do trabalho advocatício, mas também aos deveres de cooperação e lealdade processual e à função social do processo.

5. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,

mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 31/03/2026